Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-19.2025.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-19.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0010-19 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALBINO ARNILDO DRESCH - CPF: 964.371.460-87 (APELADO), LETICIA MULARI - CPF: 044.003.321-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE ANTES DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÍVIDA EXIGÍVEL. DEVER DE INDENIZAR
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I
. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, para condenar cooperativa de crédito ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da retenção de R$ 528.726,28 da conta corrente do autor, em 02/05/2025, com aplicação no fundo “
Sicredinvest
CDI 90 dias”, antes do vencimento da Cédula de Produto Rural no C40820981-6, previsto para 10/05/2025.

A apelante sustenta exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), com base em cláusulas contratuais de débito automático e compensação, inexistência de ato ilícito
e de dano moral, subsidiariamente requer redução do quantum indenizatório e dos honorários fixados em 15% sobre a condenação. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O apelado pugna pelo
não
provimento do recurso e majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a retenção de valores antes do vencimento da Cédula de Produto Rural configura exercício regular de direito ou abuso; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil; (
iii
) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; e (
iv
) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, exige dívidas líquidas e vencidas, inexistentes no momento do débito, pois a obrigação somente venceria em 10/05/2025.

A antecipação do vencimento constitui medida excepcional, restrita às hipóteses legais do art. 333 do Código Civil ou a situações de inadimplemento ou insolvência, não evidenciadas nos autos.

A retenção de valores oito dias antes do vencimento, sob alegação de “gestão de risco”, viola o termo contratual e caracteriza abuso de direito, conforme art. 187 do Código Civil, ao exceder os limites impostos pela boa-fé objetiva.

A conduta afronta o dever de lealdade e não surpresa, frustrando a legítima expectativa do cooperado de dispor de seus recursos até o vencimento da obrigação.

Estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (
arts
. 186 e 927 do CC), consistentes em ato ilícito, dano e nexo causal direto.

A privação indevida de quantia expressiva superior a meio milhão de reais extrapola o mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável.

O valor de R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da ofensora.

Os honorários fixados em 15% observam os critérios do art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo, natureza e importância da causa, sendo cabível sua majoração em grau recursal, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.139.630/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A retenção de valores em conta corrente antes do vencimento da obrigação, sem hipótese legal de antecipação, configura abuso de direito e ato ilícito.

A compensação exige dívida líquida e vencida, sendo indevida a retenção antecipada com fundamento em gestão de risco.

A privação indevida de quantia expressiva em conta corrente caracteriza dano moral indenizável.

Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC devem ser mantidos quando observados os critérios legais, admitida a majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 187, 188, I, 331, 333, 368 e 927; CPC,
arts
. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.139.630/SC.

STJ - REsp: 2137874 RS 2024/0123623-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela de Urgência
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00,com acréscimo mensal de juros legais de mora, na forma do art. 406, § 1o, do CC (SELIC menos IPCA), da data da citação até a presente data, incidindo, a partir de então, atualização da quantia devida pela SELIC (correção e juros de mora) (Súmula 362/STJ).

Por força da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação em danos morais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância para apreciação do recurso de apelação, independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade”.

O
apelante
relata que o apelado ajuizou a ação alegando que, em 02/05/2025, a cooperativa debitou R$ 528.726,28
de sua conta corrente e aplicou o valor no fundo “
Sicredinvest
CDI 90 dias”, sem autorização, antes do vencimento da Cédula de Produto Rural (CPR) no C40820981-6, previsto para 10/05/2025, sustentando tratar-se de prática abusiva ensejadora de danos morais e repetição de indébito
.

S
ustenta

ter atuado no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afirmando que o apelado firmou voluntariamente contrato de associação e instrumentos financeiros com cláusulas expressas de débito automático e compensação.

Transcreve que a CPR previa autorização para
“(i) efetuar débitos diretamente na conta corrente do associado, sem aviso prévio, para liquidação da dívida; (
ii
) compensar valores devidos com créditos ou aplicações financeiras de qualquer natureza”
.

Argumenta inexistir ato ilícito, dano ou nexo causal, requisitos do art. 186 do Código Civil, defendendo que a aplicação financeira foi medida preventiva, contratualmente autorizada, para assegurar a quitação da dívida iminente, não havendo apropriação indevida, mas mera retenção temporária de valor que compunha a garantia da CPR
.

A
firma que a antecipação de oito dias não configura ilícito grave apto a gerar dano moral in
re

ipsa
, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento
e
que o apelado, produtor rural com patrimônio elevado, não comprovou efetivo prejuízo decorrente da retenção temporária dos valores
.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes do STJ que admitem a revisão de valores considerados irrisórios ou exorbitantes
.

Impugna
também sobre
a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sustentando desproporcionalidade e violação aos critérios do art. 85 do CPC,
defendendo a necessidade de adequação aos princípios da equidade e razoabilidade
.

Menciona
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o argumento de que a relação entre cooperativa e associado configura ato cooperativo regido pela Lei no 5.764/71 e pela Lei Complementar no 130/2009, inexistindo relação de consumo, pois não haveria destinatário final nem prestação de serviço mediante remuneração, citando precedentes jurisprudenciais nesse sentido

Nas contrarrazões
(Id
345235871
), o
apelado
d
efende a aplicação da legislação consumerista e a manutenção da sentença, sustentando que a retenção antecipada configurou abuso de direito e causou prejuízos concretos à sua atividade de produtor rural e ao sustento familiar, incluindo o tratamento de saúde de seu filho.Pugna pelo
não
provimento do
R
ecurso e majoração da verba honorária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
o autor ingressou com a demanda afirmando
em síntese que
mantém conta corrente junto à instituição requerida e que, em 02.05.2025, foi realizada transferência no valor de R$528.726,28 para aplicação denominada “
Sicredinvest
CDI 90 dias”, sem sua autorização. Sustenta que é titular da Cédula de Produto Rural no C40820981-6, com vencimento em 10.05.2025, e que se encontrava adimplente. Afirma que a conduta da instituição financeira lhe ocasionou danos morais e requer a restituição em dobro da quantia debitada, além de indenização por dano moral no montante de R$50.000,00.

O juízo de origem julgou
parcialmente
procedente a
lide

para

condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O cerne do mérito recursal cinge-se à licitude da conduta da instituição financeira em debitar o montante de R$ 528.726,28 da conta corrente do Apelado em 02/05/2025, data anterior ao vencimento da Cédula de Produto Rural no C40820981-6, aprazado para 10/05/2025.

Compulsando os autos, resta incontroverso que a
a
pelante efetuou a retenção dos valores oito dias antes do termo final da obrigação, transferindo-os para uma aplicação financeira ("
Sicredinvest
") indisponível ao correntista, sob o argumento de "gestão de risco".

A tese da Apelante de que agiu no exercício regular de direito, amparada em cláusulas de compensação e autorização de débito, não se sustenta diante de uma interpretação sistemática e literal do próprio instrumento contratual e da legislação civil. O instituto da compensação, regido pelo artigo 368 do Código Civil, exige a reciprocidade de dívidas
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
. No momento do débito (02/05/2025), a dívida do Apelado ainda não era exigível, pois o vencimento ocorreria apenas em 10/05/2025.

O artigo 331 do Código Civil é claro ao dispor que,
“salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente”
. A antecipação do vencimento é medida excepcional, restrita às hipóteses legais (art. 333, CC) ou contratuais de inadimplemento ou insolvência, circunstâncias não evidenciadas no momento do ato.

A "gestão de risco" alegada pela instituição financeira não pode se sobrepor à força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) no que tange ao termo da obrigação. Ao se apropriar dos recursos do cooperado oito dias antes do vencimento, sob o temor de um inadimplemento futuro e incerto, a Cooperativa incorreu em manifesto
abuso de direito
, nos exatos termos do artigo 187 do Código Civil:

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
.

A conduta violou a boa-fé objetiva, especificamente na vertente do dever de lealdade e não surpresa. O cooperado possuía a legítima expectativa de dispor de seus ativos financeiros até a data limite para o pagamento. A retenção prematura, portanto, constitui ato ilícito civil, gerando o dever de indenizar independentemente da aplicação do CDC.

No que tange aos danos morais, a alegação de que o evento constituiu mero aborrecimento deve ser rechaçada. A privação indevida de quantia expressiva (superior a meio milhão de
reais) de uma conta corrente ativa, mormente de um produtor rural que depende do fluxo de caixa para a gestão de sua atividade e manutenção familiar, transcende o mero dissabor cotidiano.

A responsabilidade civil da Apelante exsurge dos artigos 186 e 927 do Código Civil, vez que presentes o ato ilícito (retenção antecipada abusiva), o dano (privação do patrimônio e abalo moral) e o nexo causal direto entre ambos.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem promover enriquecimento sem causa.

O montante de R$6.000,00, fixado na sentença, mostra-se ínfimo diante da capacidade econômica da ofensora e da expressiva quantia indevidamente retida, superior a R$ 500.000,00. Não se verifica, sob qualquer perspectiva, excesso na fixação da indenização que justifique a redução pretendida pela
a
pelante.

Sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de revisão contratual, ajuizada em 29/9/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/11/2023 e concluso ao gabinete em 20/4/2024 .2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a compensação de dívidas vincendas em ação de revisão contratual.3. Dispõe o
art
. 368 do Código Civil que quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo,
credor e devedor
uma da outra, as obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.4. A compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, efetuar-se-á entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
5. As parcelas vincendas não são exigíveis, seja porque há
previsão expressa na legislação no sentido de que a compensação somente se efetua entre dívidas vencidas, seja porque a determinação de compensação entre dívidas vincendas poderia esvaziar a devolução dos valores cobrados indevidamente do consumidor, sobretudo diante de contratos bancários de trato sucessivo.
6. Recurso especial conhecido e provido para determinar que eventual compensação seja efetuada somente em relação às dívidas vencidas”.
(STJ - REsp: 2137874 RS 2024/0123623-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2024, sem destaque no original)

Por fim, em relaçãoaos honorários advocatícios, para defini-los, deve-se atentar paraos critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa
tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio deuma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”

(REspn. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, o que atende aos requisitos legais e, portanto, devem ser mantidos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os
honorários sucumbenciais de
15
% para
20
% sobre
o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026